Tribunal: STF
Processo: RE 1587418
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO ESTADO DO AMAPÁ. REINTEGRAÇÃO. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 84/2014. APLICABILIDADE DA LEI 6.652/79. LEI 10.486/2002. SENTENÇA MANITDA.
1. A sentença proferida na vigência do CPC 2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3°, do NCPC.
2. A controvérsia restringe-se, portanto, à definição da legislação aplicável ao ato administrativo de transferência para a reserva remunerada de policial militar do ex território federal do Amapá, se a Lei n. 6.652/79 ou a Lei Complementar n. 84/2014 do Estado do Amapá.
3. Impõe-se observar que a prática do ato de transferência para reserva remunerada é de competência do Governador Estado do Amapá, cabendo à União (Ministério do Planejamento) a tomada de providências quanto ao pagamento dos proventos da inatividade, observados os termos da Lei 10.486/2002.
4. A própria União reconheceu, na esfera administrativa, através do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que a Lei Complementar nº 84/2014 não é aplicável aos militares do Ex-Território Federal do Amapá no que diz respeito à transferência para a reserva remunerada. Nesse sentido é a conclusão do Parecer nº 01388/2017/SZD/CONJUR-MP/CGU/AGU.
5. A Lei n. 6.652/1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima), portanto, é aplicável aos referidos servidores, na medida em que não contrarie as disposições da Lei n. 10.486/12, diploma legal que regulamentou com exclusividade a remuneração dos militares do Distrito Federal e estendeu as vantagens e alterações ali trazidas ao regime jurídico dos militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima, nos termos do seu art. 65, derrogando por incompatibilidade alguns dispositivos da Lei nº 6.652/79, com exceção do instituto da transferência para reserva remunerada.
6. Honorários de advogado majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.
7. Apelações não providas. Sentença mantida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31, caput e § 2º, da Emenda Constitucional nº 19/1998.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente